Tribunal: TJDFT
Processo: 0723828-12.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0723828-12.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMERICANAS S.A. - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADO: EMARKI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS III S/A - SPE, ANTONIO GERALDO PINTO MAIA JUNIOR, POLLIANA VALENCA DUTRA MAIA, ANTONIO EVALDO BRAZ, RITA MARIA VASCONCELOS BRAZ D E S P A C H O Tratando-se de Agravo de Instrumento sobre pedido de tutela de urgência, DEFIRO o requerimento processual e determino a inclusão do feito em Pauta de Julgamento presencial. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator